Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet 12.100/DF, autuada por prevenção ao Inq. 4.784/DF (Pet 10405/DF), com representação subscrita pelo Delegado de Polícia Federal Fábio Alvarez Shor, pela decretação de prisão preventiva de BERNARDO ROMÃO CORREA NETO, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CAMARA, de medidas cautelares diversas da prisão e expedição de mandados de busca e apreensão pessoal e domiciliar em face de AILTON GONÇALVES MORAES BARROS, ALMIR GARNIER SANTOS, AMAURI FERES SAAD, ANDERSON GUSTAVO TORRES, ANGELO MARTINS DENICOLI, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, BERNARDO ROMÃO CORREA NETO, CLEVERSON NEY MAGALHÃES, EDER LINDSAY MAGALHÃES BALBINO, ESTEVAM THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA; GUILHERME MARQUES ALMEIDA, HÉLIO FERREIRA LIMA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA, LAÉRCIO VERGÍLIO, MARCELO COSTA CAMARA, MARIO FERNANDES, PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SERGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS, TÉRCIO ARNAUD TOMAZ; WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    Em 4/7/2025, a Defesa de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO requereu “a transferência do requerente para o Comando de Operações Especiais – COPESP, unidade situada a apenas 13,4 km do endereço residencial de sua família, na cidade de Goiânia/GO”. Sustentou, em síntese, que “o acusado possui domicílio fixo na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, onde reside com sua esposa, Sra. Ariane Valéria de Amorim Pastana, e sua filha menor, Giovana Pastana de Azevedo, de 13 anos de idade, no endereço situado na Avenida 85, Quadra 16, Lote 19, nº 462, Setor Marista, Goiânia/GO” (eDoc.2153). Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs. 2154-2159).



    É o relatório. DECIDO.



    O local de segregação deve ser conveniente à administração da Justiça e a realidade do caso concreto, notadamente para a segurança pública e conveniência da instrução criminal.



    O direito do preso permanecer segregado em local da residência de de sua família é relativo, devendo ser afastado nas hipóteses em que não haja estabelecimento prisional adequado no local pretendido (HC 212543 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/4/2022).



    O pedido de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO não guarda razoabilidade, nem adequação com a atual situação, uma vez que o local solicitado para sua transferência é o Comando de Operações Especiais (COPESP) em Goiânia/GO, onde o mesmo exercia suas funções anteriormente, bem como, segundo as investigações, o Comando de Operações Especiais do Exército, em Goiânia/GO, é a sede dos denominados “Kids Pretos”, cujos alguns integrantes foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República pela prática de diversas infrações penais relacionadas à Ação Penal 2696.



    Em 1º/7/2025, mantive a prisão preventiva de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, em razão da necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução processual penal, tendo sido corroborado pelo recebimento da denúncia em face do custodiado, inexistindo qualquer fato superveniente que possa afastar a necessidade de manutenção da custódia cautelar.



    Dessa forma, verifico que o Comando Militar do Planalto/DF cumpre integralmente todos os requisitos de um estabelecimento prisional, razão pela qual não há qualquer necessidade de transferência de unidade prisional formulado pela Defesa do réu RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO, por ora, o requerimento de transferência do réu RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO.



    DETERMINO, ainda, o traslado do pedido formulado no eDoc. 2153 e da presente decisão para os autos da AP 2696, onde deverão ser realizados todos os futuros pedidos referentes à ação penal.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente